Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005132-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005132-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES

AGRAVADO:
ADRIANO SALES

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SÓCIO. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Valeriano Francisco de Sales contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1020562-84.2024.8.11.0003, ajuizado por Adriano Sales, indeferiu o pedido de reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer, consistente na exibição de documentos societários das empresas INBESP e SSIL. O agravante alegou cumprimento integral da obrigação e pleiteou, em preliminar, o reconhecimento da prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias, ao fundamento de conexão com a Ação de Prestação de Contas nº 1001157-12.2017.8.11.0002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias para relatar o presente agravo; (ii) determinar se houve cumprimento integral da obrigação de fazer, consistente na exibição de documentos societários, apto a ensejar a extinção do cumprimento provisório da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prevenção é afastada, pois o agravo decorre de decisão proferida em cumprimento provisório de sentença originada da Ação Ordinária nº 1005406-27.2022.8.11.0003, sob relatoria da Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, e não da Ação de Prestação de Contas indicada pelo agravante.

A obrigação de exibir documentos societários decorre do direito do sócio de fiscalizar a gestão da empresa, abrangendo não apenas a situação atual, mas também o histórico de funcionamento.

A alegação de encerramento das atividades da empresa INBESP não exime o agravante de apresentar os documentos relativos ao período de atividade.

A documentação apresentada foi considerada insuficiente para comprovar o adimplemento integral da obrigação de fazer, impedindo o reconhecimento de sua satisfação e a consequente extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A distribuição do agravo de instrumento deve observar a prevenção oriunda do processo originário, e não de ações supostamente conexas.

O encerramento das atividades empresariais não afasta a obrigação de exibição de documentos referentes ao período de funcionamento da empresa.

O direito de fiscalização do sócio compreende o acesso à documentação societária que permita a avaliação plena da gestão e da situação financeira da sociedade.

A insuficiência da documentação exibida impede o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer e a extinção da execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005132-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES

AGRAVADO:
ADRIANO SALES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALERIANO FRANCISCO DE SALES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1020562-84.2024.8.11.0003, ajuizado por
ADRIANO SALES
,
que indeferiu o pedido de reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer, consistente na exibição de documentos societários das empresas INBESP - Indústria e Comércio de Subprodutos de Origem Animal Ltda (INBESP) e SSIL – Sociedade Sales Industrial Ltda (SSIL).

O agravante sustenta que a decisão recorrida afronta os princípios da celeridade e da efetividade processual, pois a obrigação imposta na sentença já foi devidamente cumprida, restando desnecessária a manutenção da execução.

Alega, ainda, que a decisão agravada impõe um gravame indevido, na medida em que inviabiliza o regular desenvolvimento de suas atividades empresariais e societárias.

Assevera que a demora na análise da questão pode gerar prejuízos irreversíveis, motivo pelo qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, até que seja analisado o mérito do agravo.

O preparo recursal foi recolhido, conforme guia de id 270071873.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 270293863.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 276619373.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PREVENÇÃO

Sem maiores delongas, verifica-se dos autos que o agravante Valeriano Francisco de Sales interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de prevenção suscitado pelo recorrente, motivo pelo qual tal pretensão será analisada como preliminar no julgamento do recurso principal de agravo de instrumento.

Para tanto, a parte agravante aponta que o presente feito possuía prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias, ao argumento de que o presente Agravo decorre de Cumprimento Provisório de Sentença de ação conexa à Ação de Prestação de Contas nº 1001157-12.2017.8.11.0002, que tramita sob a relatoria do citado Desembargador.

Intimada, a parte agravada Adriano Sales apresentou a petição de id. 282411385 e contrarrazões no id. 290547435, rechaçando o requerimento formulado pela parte agravante e pugnando pela manutenção do feito sob a presente relatoria.

Pois bem.

Como bem explicitado pela parte agravada, o presente recurso fora interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1020562-84.2024.8.11.0003, o qual visa dar efetividade à decisão liminar proferida na Ação Ordinária nº 1005406-27.2022.8.11.0003.

Nesse passo, nota-se que a referida Ação Ordinária nº 1005406-27.2022.8.11.0003 tramitou sob esta relatoria, atraindo a prevenção para análise do recurso ora em debate, motivo pelo qual não há falar em prevenção do Des. Sebastião Barbosa.

Assim, rejeito a alegada prevenção e nego provimento ao agravo interno, mantendo a tramitação do presente recurso nesta Egrégia Câmara.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

O presente recurso cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer, consistente na exibição de documentos societários das empresas INBESP e SSIL, no âmbito de cumprimento provisório de sentença.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravante, na qualidade de administrador das referidas empresas, foi condenado provisoriamente em ação cominatória a assegurar ao Agravado, sócio das empresas, o acesso a documentos societários. Tal obrigação decorre do direito do sócio de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, conforme previsão legal.

Nos autos do cumprimento provisório de sentença, o Agravante apresentou documentos contábeis e extratos bancários das empresas, alegando ter satisfeito integralmente a obrigação. Sustenta, ainda, que a empresa INBESP encerrou suas atividades por motivos alheios à sua vontade, tendo perdido a posse e propriedade do imóvel onde funcionava, razão pela qual não haveria outros documentos a serem exibidos em relação a essa empresa.

A despeito das alegações do Agravante, a decisão agravada concluiu que a documentação apresentada seria insuficiente para a completa avaliação da situação financeira e dos ativos das empresas, indeferindo o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer.

Ao examinar detidamente os elementos dos autos, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada.

Isso porque, embora o Agravante tenha comprovado o encerramento das atividades da empresa INBESP, tal fato, por si só, não o desonera da obrigação de exibir a documentação relativa ao período em que a empresa esteve em funcionamento.

É cediço que o direito do sócio de fiscalizar a gestão dos negócios sociais abrange não apenas a situação atual da empresa, mas também a análise de sua trajetória financeira e contábil ao longo do tempo.

Nesse sentido, ainda que a INBESP tenha encerrado suas atividades, o Agravado possui o legítimo interesse de ter acesso aos documentos referentes ao período em que a empresa operou, a fim de exercer seu direito de fiscalização.

Nesse contexto, não restou devidamente comprovado nos autos que o Agravante cumpriu integralmente a obrigação de exibir todos os documentos societários das empresas INBESP e SSIL, conforme determinado na sentença condenatória.

Portanto, ausentes os requisitos previstos no art. 924, II do CPC, não há como declarar a satisfação da obrigação de fazer e, consequentemente, a extinção da execução.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025